Tribunal: TJES
Processo: 0005288-67.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005288-67.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/05 - INCAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA FOMENTAR ATIVIDADE EMPRESARIAL - NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA - JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO SUPERADO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO NO ART. 206, § 5º, I, DO CC - NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - LEI ESPECIAL - VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 581, do STJ,
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

2
.
Não havendo liquidez do crédito pretendido, que só será obtido no trânsito em julgado da ação de recuperação judicial, não incide a hipótese de suspensão prevista no art. 6º, da Lei 11.101/05.

3.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. Precedente do STJ.

4.

Nos termos do art. 370, do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5
. Desnecessária a produção das provas requeridas pelo apelante, pois, conforme fundamentado pela magistrada em sentença, "
quanto ao pleito de exibição de documentos, tal quais solicitadas pelo embargante - planilhas individuais de cálculos de cada utilização do crédito liberado, contendo o valor liberado, data da liberação, custo efetivo mensal, prazo de pagamento, datas das amortizações, desdobrando-os em juros cobrados, encargos financeiros cobrados e saldo devedor após cada amortização - posto que estes dados são facilmente verificados nos extratos bancários e do débito atualizado de f. 10, bem como do próprio contrato
"

6
. Não há que se falar em prescrição das cobranças, tendo em vista que não foi superado o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, I, do CC, entre o débito e o ajuizamento da ação monitória.

7
. A exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedente do STJ.

8
. Por ser a cédula de crédito bancário regrado por lei especial (10.934/04) e não pelo Código Civil, tem-se que a ausência de autorização da esposa não invalida o aval prestado pelo cônjuge.

9
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005288-67.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE, WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
Advogados do(a) APELADO: RUITHER JOSE VALENTE AMORIM - ES10666, VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
ajuizou ação monitória sustentando que firmou contrato de abertura de crédito, cédula bancária nº 283, com o apelantes
CLEDIMAR GERALDO GREQUE e WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA,
com disponibilização de um limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, em razão do inadimplemento destes, o valor atualizado remonta em R$ 111.095,55 (cento e onze mil, noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Expedido do mandado monitório (fls. 99/100), o apelante
CLEDIMAR GERALDO GREQUE
apresentou embargos à monitória (fls. 110/136), aduzindo:
a
) que em razão da recuperação judicial deveria ser determinada a suspensão das ações em face da empresa e seus sócios;
b
) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
c
) a prescrição das cobranças advindas do contrato firmado em 16/04/2014;
d
) o desequilíbrio contratual e a estipulação de cláusulas abusivas;
e
) a nulidade do aval prestada na CCB;
f
) a necessidade de exibir documentos para o adequado deslinde da causa;
g
) a necessidade de limitar a taxa de juros compensatórios à taxa média do mercado e;
h)
a nulidade da cláusula décima, sob o argumento de que produz cumulação vedada de juros moratórios, comissão de permanência e encargos.

Após instrução processual, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:
i
)
declarar
nulidade da cláusula décima, afastando-se, no tempo da anormalidade a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula n° 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder à somatória dos juros moratórios até 1 2% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + lucros remuneratórios limitados ao percentual contratado; com a consequente abatimento do valor pago a maior, de forma simples, no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna;
ii)
declarar
constituído o título de executivo judicial de crédito, com amparo no art. 702, § 8° do CPC, no valor de R$ 196.000,55 (cento e noventa e seis mil e cinquenta e cinco centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1 % a.m. a contar da última atualização - 19/02/2018, uma vez que observado, para a indicação do valor anteriormente mencionado, os parâmetros legais para tanto: correção monetária e juros de mora incidirem a partir do vencimento, o que, repita-se, fora observado no cálculo elaborado pela requerente
.

Irresignados,
CLEDIMAR GERALDO GREQUE e WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, os mesmos fundamentos lançados em sede de embargados à monitória.

Pois bem.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Em suas razões recursais, os apelantes também suscitaram a prejudicial de mérito referente a prescrição das cobranças advindas do contrato firmado em 16/04/2014, ressaltando que foi extrapolado o prazo quinquenal estabelecido no art. 206,§ 5º, I, do CC.

Compulsando os autos, mais precisamente o documento constante à fl. 10, verifica-se que o débito que ensejou a monitória é de janeiro de 2016, sendo ação proposta em maio de 2018, ou seja, prazo inferior ao estabelecido no supracitado artigo.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Em que pese os judiciosos fundamentos lançados pelos apelantes,
entendo que deve ser mantida a sentença.

Inicialmente, destaca-se que, nos termos da Súmula 581, do STJ,
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Ademais, registra-se que, não havendo liquidez do crédito pretendido, que só será obtido quando do trânsito em julgado da ação de recuperação judicial, não incide a hipótese de suspensão prevista no art. 6º, da Lei 11.101/05, que assim prevê:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência

Dessa forma, a ação monitória, ainda em fase de conhecimento, não ostenta título com liquidez, apto a produzir efeitos na esfera patrimonial da empresa ré. E em assim sendo, não há falar em sobrestamento dos autos em razão do processo de recuperação judicial da empresa SERRA MAR GRANITOS, cujos apelantes são sócios, em razão desta ainda se encontrar em fase de conhecimento, não estando sujeitos, portanto, aos efeitos da respectiva recuperação judicial.

Em situação análoga já se manifestou esta colenda 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO EMPRESA COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA”. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 581 DO STJ. AÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso, o documento que embasa a ação monitória é uma cédula de crédito bancário, que configura título executivo extrajudicial, conforme expressa previsão do art. 28 da Lei n. 10.931/04. Contudo, inexiste óbice para que a parte credora, mesmo dotada de tal título, promova ação monitória, sem se valer do procedimento previsto para a execução de título extrajudicial, conforme dicção do art. 785 do Código de Processo Civil. 2) Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações mantidas entre pessoas jurídicas, com base da teoria finalista, ou seja, quando a pessoa jurídica adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem utilizá-los com finalidade produtiva, esse não é o caso dos autos, no qual a avença foi celebrada com o fito de quitar financiamentos e contratos de capital de giro anteriores celebrados entre as partes, ou seja, com o fito de obter recursos financeiros para a realização de sua atividade empresarial; de modo que não há como enquadrá-la no conceito de consumidora. 3) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, prejudica-se a análise dos argumentos veiculados pela parte recorrente quanto à ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios, na medida em que toda sua argumentação nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado. 4) Concernente às cláusulas contratuais que disciplinam o débito em conta e o vencimento antecipado da dívida, observo que a parte se limita a argumentar genericamente sobre a excessiva onerosidade das obrigações, o que não é suficiente para a revisão do contrato firmado com base da voluntariedade e liberalidade das partes, sob pena de afronta ao princípio pacta sunt servanda. 5) Acertado o reconhecimento da sucumbência mínima quando apenas uma das várias teses veiculadas em sede de embargos à monitória é acolhida, culminando na constituição do título executivo judicial.
6) Desnecessária a suspensão da ação monitória em virtude do processamento de recuperação judicial, a uma porque o verbete sumular n. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, a duas pois apenas com o trânsito em julgado da ação é que a quantia passará a ser líquida e, portanto, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a novação da dívida, motivo pelo qual nada impede, neste momento, o trâmite da ação, que ainda está na fase de conhecimento.
7) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação 0002258-76.2018.8.08.0026, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 06/12/2023) - destaque.

Superado tal ponto, registra-se ser inaplicável as normas consumeristas a presente hipótese, eis que
“as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes foi para aquisição de capital para fomentar a atividade empresarial, o que obsta a aplicação das normas consumeristas, nos termos da citada jurisprudência.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Em igual sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MEDIDA NECESSÁRIA – INCAPLICABILIDADE DO CDC – FINANCIAMENTO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA Nº 581/STJ – ABUSIVIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se observa, prima facie, violação pelo juízo singular da previsão legal contida no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque, a toda evidência, os agravantes apresentaram manifestação (evento 8152581 dos autos de origem) justificando a razão pela qual pugnaram pela gratuidade da justiça, o que leva a crer que aos agravantes fora concedida a oportunidade de melhor instruir o requerimento de gratuidade da justiça. 2. Ademais, tal como o juízo primevo, também não observo, de imediato, os elementos necessários para a concessão da gratuidade pretendida, uma vez que há pluralidade dos executados/agravantes, o que mitiga, em certa compreensão, a declaração de precariedade econômica. 3. Outrossim, é de se notar, também, que os ora agravantes se qualificam como empresários e auferem renda mensal não condizente com a ideia de precariedade econômica por eles alegada. Destarte, é de se manter o indeferimento da gratuidade da justiça. 4. Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.
5. Firmada tal premissa, vale registrar, de imediato, que, segundo jurisprudência do C. STJ, “as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). 6. É o que ocorre na espécie, uma vez que o contrato firmado com a parte agravada tinha por escopo a transferência de recursos para incremento da atividade desempenhada pela empresa NICOPACK, sendo que os ora agravantes nele figuram como fiadores.
7. O fato da citada empresa estar em processo de recuperação judicial, prima facie, não acarreta a suspensão ou a extinção da ação de origem, ajuizada pelo exequente tão somente em face dos coobrigados, sendo tal entendimento já materializado pelo verbete sumular nº 581 do C. STJ, in verbis: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 8. Não demonstrada abusividade no contrato celebrado, é de rigor a improcedência da exceção de pré-executividade. 9. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Agravo de Instrumento 5006636-63.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJE 17/02/2022) - destaque.

No tocante à tese de necessidade da exibição de documentos para o adequado deslinde da causa, no caso, a magistrada entendeu pela prescindibilidade da produção probatória em audiência, tendo em vista que a prova já anexada aos autos se mostrava suficiente ao deslinde da questão, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Sobre este ponto, destaca-se que nos termos do art. 370, do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Desse modo, desnecessária a produção das provas requeridas pelo apelante, pois, conforme fundamentado em sentença, "
quanto ao pleito de exibição de documentos, tal quais solicitadas pelo embargante - planilhas individuais de cálculos de cada utilização do crédito liberado, contendo o valor liberado, data da liberação, custo efetivo mensal, prazo de pagamento, datas das amortizações, desdobrando-os em juros cobrados, encargos financeiros cobrados e saldo devedor após cada amortização - posto que estes dados são facilmente verificados nos extratos bancários e do débito atualizado de f. 10, bem como do próprio contrato
".

Por fim, os apelantes aduziram a nulidade do aval prestado da cédula de crédito bancário, em razão da ausência da outorga uxória, tendo em vista que ambos são casados em regime de comunhão parcial de bens.

Sobre essa questão, a magistrada fundamentou que o apelante Cledimar Geraldo Greque não declarou que era casado no momento da assinatura da cédula de crédito, declarando-se solteiro tanto na procuração de fl. 139, quanto na declaração de hipossuficiência de fl. 140, bem como não colacionou aos autos eventual certidão de casamento que atestasse sua condição de casado.

Assim, concluiu que a situação narrada levou a instituição financeira apelada, dotada de boa-fé, a dispensar a autorização de eventual cônjuge, em razão de desconhecer a existência do vínculo matrimonial do avalista.

Ademais, acrescentou que a cédula de crédito bancário é título de crédito disciplinado especificamente pela Lei 10.931/04, destacando que "
a referida legislação especial buscou conferir-lhes celeridade na emissão, a exemplo desnecessidade de registro para a emissão válida e eficaz do título de crédito e para constituição de suas garantias, ressalvada apenas a garantia real, que para ser oponível a terceiros necessita de 'registros ou averbações previstos ria legislação aplicável' (art. 42)"
.

A respeito do tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio
.(AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Dito isso, por ser a cédula de crédito bancário regrado por lei especial (10.934/04) e não pelo Código Civil, tem-se que a ausência de autorização conjugal não invalida o aval prestado pelo cônjuge.

Em idêntico sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DE AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - De acordo com o art. 1.647, inc. III, do Código Civil, ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta prestar fiança ou aval.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.). 3. Como a hipótese dos autos é de cédula de crédito bancário, que é um título de crédito não regrado pelo Código Civil, mas, sim, por lei especial (Lei n. 10.931/2004), tem-se que a ausência de autorização da esposa não invalida o aval prestado pelo seu cônjuge.
4. - Recurso conhecido e provido.(
TJES
, 0000304-30.2019.8.08.0003, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJe 28/02/2023) - destaque.

Ante o exposto, por não visualizar nenhuma mácula passível de correção, deve ser mantida a sentença proferida, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
a condenação do autor em honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos precisos termos do voto da relatora.